Tribunal: STF
Processo: AP 1196
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ (CPF nº 465.131.241-15) a partir de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 25/4/2023 a 2/5/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 25/7/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal realizado entre o réu LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ e a Procuradoria-Geral da República (eDoc.100).
Em 5/3/2026, o Juízo Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da Comarca de Unaí/MG comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ (eDoc.111).
Com vista dos autos, em 9/3/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela declaração de extinção da punibilidade de Luiz Adrian de Moraes Paz (eDoc. 114).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da Comarca de Unaí/MG, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí (eDoc. 111).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 111).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 111).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ (CPF 465.131.241-15).
Comunique-se ao Juízo Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da Comarca de Unaí/MG, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente